Tribunal: STF
Processo: RE 1225252
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DO EXÉRCITO REFORMADO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA MILITAR COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO QUE OCUPA ATÉ A DATA DE SUA POSSE COMO SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ERRÔNEA APLICAÇÃO DO ART. 37, § 10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Evidenciada a aplicação errônea do artigo 37, § 10, da Constituição, no que tange a sua incidência de forma retroativa em período em que o agravante não ocupava cargo público. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.